Tribunal: STF
Processo: RE 74323
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
FUNCIONALISMO (DF). REINTEGRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDEU
SEGURANÇA PARA REINTEGRAR FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PELA LETRA A, POR APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282, 283 E 356, PELA LETRA D, POR NÃO CONFIGURADO O
DISSIDIO.